Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016627-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ELIAS DOS SANTOS - CPF: 846.061.501-49 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – TEMA 1132 DO STJ – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que:
"

para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Constatado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato e devidamente entregue, conforme aviso de recebimento assinado, a constituição em mora é válida, ainda que recebida por pessoa diversa.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016627-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ELIAS DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MMª juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1016961-82.2026.8.11.0041, proposta
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do bem Marca VOLKSWAGEN, modelo POLO TRACK 1.0 12V 06 4P, chassi n.º 9BWAG5R18TP008504, ano de fabricação 2025 e modelo 2026, cor CINZA, placa SQD0H17, RENAVAM 01454326120.

Em suas razões recursais sustenta a nulidade da medida liminar, aduzindo a “
ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora
” (sic).

Sustenta que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira é nula, sob o argumento de que “
não foi devidamente entregue ao agravante
” (sic), ressaltando que o documento foi recebido por uma terceira pessoa chamada Eliane Araujo, pessoa esta que o agravante não conhece e nunca ouviu falar.

Assevera que a Agravada não esgotou as diligências necessárias para a ciência pessoal do devedor, defendendo que a validade do ato dependeria do recebimento direto pelo destinatário, uma vez que “
não foi o agravante quem assinou a notificação”
(sic).

Pontua, ainda, a aplicação da Súmula 72 do STJ, afirmando ser “
vítima de uma notificação extrajudicial nula, sem força jurídica”
, o que configuraria falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a ”
imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão com a consequente restituição do veículo
".

Sob o prisma dos pressupostos legais, o agravante pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal, visando à imediata revogação da medida liminar de busca e apreensão com a consequente suspensão dos efeitos da constrição, a fim de que lhe seja garantido o direito de permanecer na posse do veículo até o desfecho da lide.

No mérito, requer o provimento definitivo do recurso para que seja reformada a decisão agravada e julgado extinto o processo originário, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na irregularidade da constituição em mora por vício de notificação.

A tutela recursal foi indeferida por esta relatora em 23/04/2026, conforme decisão de Id. 362344866.

A parte apelada refuta os argumentos recursais, defendendo a
manutenção integral da sentença
, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo foi devidamente recolhido no Id. 361444880.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora do devedor, pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).

O Agravante defende que a notificação é nula por ter sido recebida por terceiro. Todavia, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

No caso concreto, o contrato de Cédula de Crédito Bancário (Id. 228195881) indica como endereço do emitente a
"Avenida Ipiranga, 450, apto 2005, Goiabeiras, Cuiabá/MT
"
. A notificação extrajudicial (Id. 228195890) foi devidamente encaminhada para este exato logradouro, tendo sido o Aviso de Recebimento (AR) assinado pela Sra. Eliane Araújo.

A insurgência do Agravante quanto ao desconhecimento da pessoa que assinou a notificação é irrelevante para fins de validade do ato. Isso porque o dever de manter o endereço atualizado junto à instituição financeira é do devedor, e a entrega no endereço contratual é o quanto basta para a lei.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1132
), que fixou a seguinte tese vinculante “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” — entendimento que prestigia a boa-fé objetiva e o dever do devedor de manter seus dados atualizados.

Assim, demonstrado o envio ao endereço fornecido no contrato (Id. 311821443) e tendo o AR sendo recebido por terceiro (Id. 311821448), restou constituída a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato
, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ . 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Portanto, uma vez que a instituição financeira comprovou o envio e a entrega da correspondência no endereço pactuado, a mora está perfeitamente caracterizada. Não há que se falar em necessidade de esgotamento de diligências ou notificação pessoal por oficial de cartório quando a via postal atinge o seu objetivo legal.

A decisão agravada, ao deferir a liminar, pautou-se na legalidade estrita e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026